Tribunal: TJMT
Processo: 1020182-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020182-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEVAIR PINHO SILVA - CPF: 026.071.021-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA. VALIDADE EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto
pela instituição financeira
contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, § 1º, do CPC,
sob alegação
de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, em contexto de processo eletrônico.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica, realizada por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC, conforme art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a plena validade jurídica da intimação eletrônica para fins de configuração do abandono da causa.

Restando demonstrada a inércia da parte autora, mesmo após devidamente intimada por meio eletrônico e transcorrido o prazo legal, configura-se o abandono do processo.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A intimação eletrônica realizada em processo eletrônico supre o requisito de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa.

2
.
A inércia injustificada da parte autora, após regular intimação eletrônica, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
III
e § 1º, do CPC.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença
proferida pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, § 1º, CPC, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
Devair
Pinho Silva.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que, para a extinção do feito por abandono, seria indispensável
a
prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, providência que não foi adotada pelo juízo
a quo
. Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
contra sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, § 1º, CPC, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
Devair
Pinho Silva.

Pois bem
. A irresignação da Apelante
se
fundamenta na alegação de que a extinção do processo foi desproporcional, sobretudo considerando que não teria sido promovida a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. Todavia, tal argumentação não prospera.

Com o advento da Lei 11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial, a intimação eletrônica passou a ser a forma preferencial de comunicação dos atos processuais, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais. O art. 5º, §6º, dessa norma estabelece expressamente que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio são equivalentes à intimação pessoal:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos
legais.
”

Além disso, o Código de Processo Civil (CPC) reforça essa diretriz ao estabelecer, em seu art. 270, que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. No mesmo sentido, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais devem ser realizadas preferencialmente por esse meio.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 455/2022, consolidou a obrigatoriedade do
Domicílio Judicial Eletrônico
,
plataforma que centraliza todas as comunicações processuais dos tribunais brasileiros. Esta ferramenta faz parte do Programa Justiça 4.0 e tem como objetivo promover maior eficiência e acessibilidade à justiça, e prevê que as intimações realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico são equivalentes às intimações pessoais, conferindo-lhes plena validade jurídica.

Impende ressaltar, ainda, que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é obrigatório o cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, por força da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/
CGJ
, de 22.04.2020, que
dispõe,

in
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa
jurídica
,

todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(
g.n
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico –
PJE
e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No caso concreto, é incontroverso que o Apelante possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas por essa via, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme se extrai da
aba “
expedientes
”
. Assim, não há falar em ausência de intimação pessoal, veja-se:

A jurisprudência é pacífica quanto à validade da intimação eletrônica como forma de atendimento ao requisito previsto no art. 485, §1º, do CPC:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Respeitável sentença de extinção sem resolução de mérito com base no artigo 485 inciso
III
e § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso da instituição financeira. Argumenta que a extinção que deve ser precedida de intimação pessoal para suprir a falta, como determinado pelo § 1º do artigo 485, do Código de Processo Civil. Caso em que a intimação do banco se efetivou no seu domicílio judicial eletrônico por intermédio de portal disponibilizado por este Egrégio Tribunal para este fim. Resolução 455 do Colendo Conselho Nacional de Justiça que instituiu o uso do domicílio judicial eletrônico; e em seu artigo 18 estipula que tal ferramenta deve ser utilizada exclusivamente para comunicações processuais que exijam, entre outras situações, a intimação pessoal da parte ou de terceiros. Requisito para extinção sem resolução do mérito cumprido. (...) RECURSO DESPROVIDO.” (
TJSP
,
ApCiv
1015377-72.2023.8.26.0071, j. 30/12/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, p. 30/12/2024)

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485,
III
, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico –
PJE
e, estando
a
pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485,
III
, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico -
PJE
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando
caracterizada a sua desídia." (
TJMT
,
ApCiv
1006573-96.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, r. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2021, p. 17/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO
III
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Não
configura violação ao artigo 485,
III
, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.” (
TJMT
,
ApCiv
0005354-97.2014.8.11.0045, r. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024, p. 23/08/2024)

Dessa forma, evidenciada a inércia da parte autora, que não tomou qualquer providência para impulsionar o feito mesmo após
30 dias e a intimação prevista no § 1º do art. 485 do CPC,
impõe-se a manutenção da sentença de
extinção, conforme dispõe o inciso
III
do aludido artigo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025